Tribunal: STJ
Processo: 2172775-84.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729085 - SP (2024/0318559-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ANDRÉA SIQUEIRA NATALINI MOREIRA DE ANDRADE
EMBARGANTE
: MARCELO NATALINI
EMBARGANTE
: VERA MARIA TOLEDO NATALINI
EMBARGANTE
: FLORIANO SOARES MOREIRA DE ANDRADE FILHO
EMBARGANTE
: ANA CRISTINA SIQUEIRA NATALINI DALLA
EMBARGANTE
: KENNEDY DALLA
ADVOGADOS
: JACOMO ANDREUCCI FILHO - SP069521
ANA CAROLINA FERREIRA ANDREUCCI BERNICCHI - SP167963
EMBARGADO
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: FIAT AUTOMÓVEIS S/A
ADVOGADO
: NELSON FATTE REAL AMADEO - SP029097
INTERES.
: CELIA MARIA CURY MANSOUR
INTERES.
: CESIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
INTERES.
: FLAVIA CARDOSO SOARES
INTERES.
: GEORGE KARIM MANSOUR
INTERES.
: JOÃO LUIZ CASTRO CORBISIER
INTERES.
: JULIANA GEORGE MANSOUR
INTERES.
: LADY ANNE DA SILVA NASCIMENTO
INTERES.
: METROPOLITANA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS
LTDA
INTERES.
: OTAVIO ANTONIO HATTI
INTERES.
: PEDRO CHIARAMITARA JUNIOR
INTERES.
: ROBERTO ROLFSEN
INTERES.
: SILVIA SADDI CURY
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
PROCESSUAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo interno, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
conforme Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta omissão que justifique a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresenta omissão, pois examinou
todas as questões suscitadas pelas partes de forma
Documento eletrônico VDA47716837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:24:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 169a4ff5-7475-43bb-b7c5-f9d515b99cd4

fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse dos embargantes.
4. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados.
5. A interposição dos embargos de declaração, por si só, não
pode ser considerada protelatória, não cabendo, por ora, a
aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47716837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:24:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 169a4ff5-7475-43bb-b7c5-f9d515b99cd4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729085 - SP (2024/0318559-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ANDRÉA SIQUEIRA NATALINI MOREIRA DE ANDRADE
EMBARGANTE
: MARCELO NATALINI
EMBARGANTE
: VERA MARIA TOLEDO NATALINI
EMBARGANTE
: FLORIANO SOARES MOREIRA DE ANDRADE FILHO
EMBARGANTE
: ANA CRISTINA SIQUEIRA NATALINI DALLA
EMBARGANTE
: KENNEDY DALLA
ADVOGADOS
: JACOMO ANDREUCCI FILHO - SP069521
ANA CAROLINA FERREIRA ANDREUCCI BERNICCHI - SP167963
EMBARGADO
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: FIAT AUTOMÓVEIS S/A
ADVOGADO
: NELSON FATTE REAL AMADEO - SP029097
INTERES.
: CELIA MARIA CURY MANSOUR
INTERES.
: CESIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
INTERES.
: FLAVIA CARDOSO SOARES
INTERES.
: GEORGE KARIM MANSOUR
INTERES.
: JOÃO LUIZ CASTRO CORBISIER
INTERES.
: JULIANA GEORGE MANSOUR
INTERES.
: LADY ANNE DA SILVA NASCIMENTO
INTERES.
: METROPOLITANA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS
LTDA
INTERES.
: OTAVIO ANTONIO HATTI
INTERES.
: PEDRO CHIARAMITARA JUNIOR
INTERES.
: ROBERTO ROLFSEN
INTERES.
: SILVIA SADDI CURY
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
PROCESSUAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo interno, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
conforme Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47569708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:05
Código de Controle do Documento: 4b10ffae-2974-4305-bc1c-4fa02b266aab

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta omissão que justifique a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresenta omissão, pois examinou
todas as questões suscitadas pelas partes de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse dos embargantes.
4. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados.
5. A interposição dos embargos de declaração, por si só, não
pode ser considerada protelatória, não cabendo, por ora, a
aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Andréa Siqueira
Natalini Moreira de Andrade e outros contra acórdão de relatoria do Ministro Carlos
Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), que não conheceu do agravo
interno, assim ementado (e-STJ fls. 9.740-9.741):

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnados todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
recorrente impugnou os fundamentos da decisão agravada para
viabilizar o conhecimento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47569708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:05
Código de Controle do Documento: 4b10ffae-2974-4305-bc1c-4fa02b266aab

3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de
que forma e em que momento teria ocorrido a impugnação aos
fundamentos da decisão agravada nas razões do agravo em
recurso especial, não há falar a impugnação específica, o que
enseja o não conhecimento do presente agravo interno, à luz do
princípio da dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
que impede o conhecimento do agravo.
IV. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Segundo as partes embargantes, o julgado padeceria do vício de
omissão apontado no julgado, o que autorizaria a oposição de aclaratórios.
Sustentam as partes embargantes que, "diante da absurda
fundamentação de que não foi demonstrada a alegada vulneração dos dispositivos
arrolados, os embargantes expressamente demonstraram novamente que foram
expressamente violados os artigos 1245 do Código Civil, 503, § 1o, II e 792, § 4o, do
Código de Processo Civil e art. 195, da Lei 6015/73, bem como a jurisprudência
pacífica da Corte Superior" (e-STJ fl. 9.758).
Alegam que: "É evidente a necessidade de declaração específica de
fraude à execução com relação ao credor, após o devido processo legal (art. 792 e
parágrafos, do Código de Processo Civil), e do registro de sua ineficácia para que o
bem possa ser alienado em juízo" (e-STJ fl. 9.763).
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ fls. 9.774-
9.786), requerendo "a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC" (e-
STJ fl. 9.786).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões do
voto (e-STJ fls. 9.744-9.747):

A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 9.663-
9.664):

Documento eletrônico VDA47569708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:05
Código de Controle do Documento: 4b10ffae-2974-4305-bc1c-4fa02b266aab

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência
de afronta a dispositivo legal, Súmula 7/STJ e deficiência de
cotejo analítico.
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente: Súmula 7/STJ e deficiência de cotejo analítico.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A
propósito:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência,
nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido
de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo
exclusivo
a
apreciação
dos
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando
a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
Documento eletrônico VDA47569708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:05
Código de Controle do Documento: 4b10ffae-2974-4305-bc1c-4fa02b266aab

4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775
/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
Especial.
Nas razões do presente agravo, embora os agravantes afirmem que
foram impugnados os fundamentos da decisão agravada, não
demonstraram, minimamente, de que forma e em que momento teria
ocorrido a alegada impugnação nas razões do agravo em recurso
especial.
Tal circunstância atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça, que dispõe: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada" (grifos acrescidos).
Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso
especial não supre a exigência de impugnação concreta e
pormenorizada, como exige o princípio da dialeticidade recursal. A
propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a
preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão
com fundamento único ou com capítulos que dependam um do
outro. Precedente da Corte Especial.
Documento eletrônico VDA47569708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:05
Código de Controle do Documento: 4b10ffae-2974-4305-bc1c-4fa02b266aab

2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica,
incide o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da
colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do
julgado ao exame do órgão colegiado mediante a interposição
de agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.685.260/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/10/2024
.)
4/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PARADIGMA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO
DE MULTA.
1. Agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ
que indeferiu liminarmente os embargos de divergência por
ausência de indicação de acórdãos paradigmas.
2. O desrespeito à regra técnica de fundamentação vinculada de
conhecimento do recurso de embargos de divergência evidencia
vício substancial, cujo caráter protelatório atrai sanção
processual. Precedente.
3. Alegação de existência de "dezenas de julgados paradigmas"
sem compromisso com a verdade.
4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna,
especificamente, o fundamento da decisão agravada, a teor do
disposto na Súmula 182/STJ, a reforçar sanção processual.
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos EAREsp n. 2.365.550/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
15/10/2024
.)
21/10/2024
Saliente-se ainda que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a
decisão que inadmite recurso especial possui um único dispositivo,
não comportando divisões em capítulos autônomos. Assim, a
impugnação genérica ou parcial dos fundamentos leva à incidência da
Súmula n. 182/STJ. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DO JUÍZO NEGATIVO DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL REALIZADO NA
Documento eletrônico VDA47569708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:05
Código de Controle do Documento: 4b10ffae-2974-4305-bc1c-4fa02b266aab

ORIGEM. AUSÊNCIA DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM
PARA
DISCUTIR
O
FUNDAMENTO
QUE
NEGOU
ADMISSIBILIDADE AO RECURSO COM BASE NA ALÍNEA "B"
DO INCISO I DO ART. 1.030 DO CPC. APLICAÇÃO DE
APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC/2015. ORIENTAÇÃO
ADOTADA PELA CORTE ESPECIAL NO EARESP 701.404,
DJE
.
30/11/2018
1. Da análise da decisão agravada, verifica-se que foram
aplicados precedentes julgados na sistemática dos recursos
repetitivos, REsp 1.365.095/SP e REsp 1.715.256/SP (Tema
118), para fins de negativa de seguimento ao recurso especial
com base na alínea "b" do inciso I do art. 1.030 do CPC e não
houve o manejo de agravo interno na origem para fins de
distinguishing entre o caso dos autos e os supracitados
paradigmas. Por outro lado, também não houve impugnação, na
petição de agravo de fls. 1.380-1.391 e-STJ, do supracitado
fundamento da decisão agravada que aplicou precedentes
vinculados ao Tema 118, e nem poderia haver tal impugnação
via agravo em recurso especial, tendo em vista que em casos
que tais cabe agravo interno à Corte de origem para discutir a
correta correta aplicação de precedente firmado em recurso
especial repetitivo para fins de negativa de seguimento ao apelo
extremo, consoante previsto no § 2o do art. 1.030 do CPC.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 902.987/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
7/11/2016
2. Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte
agravante deve impugnar todos os fundamentos da decisão que
negou admissibilidade ao recurso especial na origem, ainda que
tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em relação à
matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de
incidência do teor do art. 932, III, do CPC/2015 e da aplicação,
por analogia, da Súmula no 182 do STJ.
3. Tal entendimento foi adotado no âmbito da Corte Especial do
STJ no julgamento do EAREsp no 701.404, Rel. p/ acórdão, Min.
Luis Filipe Salomão, DJe
, ocasião em que se
29/11/2018
consolidou orientação no sentido de que a decisão que não
admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal, sendo
seu dispositivo único, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso, de modo que não há capítulos
autônomos nesta decisão. Na oportunidade ressaltou-se que "a
decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade,
nos exatos termos das disposições legais e regimentais".
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA47569708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:05
Código de Controle do Documento: 4b10ffae-2974-4305-bc1c-4fa02b266aab

(AgInt no AREsp n. 2.179.576/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
,
15/12/2022
DJe de
.)
19/12/2022

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência,
nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido
de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo
exclusivo
a
apreciação
dos
pressupostos
de
admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2018
30/11/2018
Documento eletrônico VDA47569708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:05
Código de Controle do Documento: 4b10ffae-2974-4305-bc1c-4fa02b266aab

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no
prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de
declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este
acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do
CPC/2015.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
Documento eletrônico VDA47569708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:05
Código de Controle do Documento: 4b10ffae-2974-4305-bc1c-4fa02b266aab

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Diante desse conceito e do trecho acima citado do voto aqui
embargado, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si
só, não pode ser considerada como protelatória, de modo que incabível, por ora, a
aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente faculdade processual
prevista em lei (EDcl no AgInt nos EAREsp 782.294/DF, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
).
18/12/2017
Pelo exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA47569708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:05
Código de Controle do Documento: 4b10ffae-2974-4305-bc1c-4fa02b266aab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.729.085 / SP
Número Registro: 2024/0318559-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00917747820188260100 10118942520158260100 21727758420238260000 917747820188260100
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRÉA SIQUEIRA NATALINI MOREIRA DE ANDRADE
AGRAVANTE : MARCELO NATALINI
AGRAVANTE : VERA MARIA TOLEDO NATALINI
AGRAVANTE : FLORIANO SOARES MOREIRA DE ANDRADE FILHO
AGRAVANTE : ANA CRISTINA SIQUEIRA NATALINI DALLA
AGRAVANTE : KENNEDY DALLA
ADVOGADOS : JACOMO ANDREUCCI FILHO - SP069521
ANA CAROLINA FERREIRA ANDREUCCI BERNICCHI - SP167963
AGRAVADO
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
OUTRO
NOME
: FIAT AUTOMÓVEIS S/A
ADVOGADO
: NELSON FATTE REAL AMADEO - SP029097
INTERES.
: CELIA MARIA CURY MANSOUR
INTERES.
: CESIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
INTERES.
: FLAVIA CARDOSO SOARES
INTERES.
: GEORGE KARIM MANSOUR
Documento eletrônico VDA47707062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:35:49
Código de Controle do Documento: 2cf79827-3aea-4eb6-ac88-fc19d1df1d4b

INTERES.
: JOÃO LUIZ CASTRO CORBISIER
INTERES.
: JULIANA GEORGE MANSOUR
INTERES.
: LADY ANNE DA SILVA NASCIMENTO
INTERES.
: METROPOLITANA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS
LTDA
INTERES.
: OTAVIO ANTONIO HATTI
INTERES.
: PEDRO CHIARAMITARA JUNIOR
INTERES.
: ROBERTO ROLFSEN
INTERES.
: SILVIA SADDI CURY
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANDRÉA SIQUEIRA NATALINI MOREIRA DE ANDRADE
EMBARGANTE : MARCELO NATALINI
EMBARGANTE : VERA MARIA TOLEDO NATALINI
EMBARGANTE : FLORIANO SOARES MOREIRA DE ANDRADE FILHO
EMBARGANTE : ANA CRISTINA SIQUEIRA NATALINI DALLA
EMBARGANTE : KENNEDY DALLA
ADVOGADOS
: JACOMO ANDREUCCI FILHO - SP069521
ANA CAROLINA FERREIRA ANDREUCCI BERNICCHI - SP167963
EMBARGADO : FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
OUTRO NOME : FIAT AUTOMÓVEIS S/A
ADVOGADO
: NELSON FATTE REAL AMADEO - SP029097
INTERES.
: CELIA MARIA CURY MANSOUR
INTERES.
: CESIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
INTERES.
: FLAVIA CARDOSO SOARES
INTERES.
: GEORGE KARIM MANSOUR
INTERES.
: JOÃO LUIZ CASTRO CORBISIER
INTERES.
: JULIANA GEORGE MANSOUR
INTERES.
: LADY ANNE DA SILVA NASCIMENTO
INTERES.
: METROPOLITANA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS
LTDA
INTERES.
: OTAVIO ANTONIO HATTI
INTERES.
: PEDRO CHIARAMITARA JUNIOR
INTERES.
: ROBERTO ROLFSEN
INTERES.
: SILVIA SADDI CURY
TERMO
Documento eletrônico VDA47707062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:35:49
Código de Controle do Documento: 2cf79827-3aea-4eb6-ac88-fc19d1df1d4b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:35:49
Código de Controle do Documento: 2cf79827-3aea-4eb6-ac88-fc19d1df1d4b